Tribunal: TJMT
Processo: 1000694-63.2019.8.11.0014
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000694-63.2019.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[AMBROZIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 042.097.471-73 (RECORRENTE), ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.717.791-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA E VALORES CREDITADOS EM CONTA PESSOAL – JUNTADA DE CONTRATO – ASSINATURA A ROGO – ASSINATURA POR DUAS TESTEMUNHAS – JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DAS TESTEMUNHAS – JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS (RG E CPF) DO PROMOVENTE E HOLERITE E DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM UMA DAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – JUNTADA DE COMPROVANTE DO CRÉDITO DO VALOR – COMPROVAÇÃO DO USUFRUTO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor referente à contratação de cartão de crédito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços provar que houve a contratação e a contraprestação.

Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a contratação do cartão, sem o que os descontos são indevidos.

Diante da comprovação da contratação de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento, o qual fora assinado conforme as formalidades legais para assinatura a rogo, visto que assinado por duas testemunhas, resta comprovada a contratação, sobretudo quando há juntada dos documentos pessoais das testemunhas e declaração de união estável que comprova a união da parte promovente com uma das testemunhas.

Comprovada, pois, a contratação e a disponibilização dos valores em conta da parte promovente, não tendo havido apresentação de impugnação específica quanto aos documentos juntados, de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir na forma simples os valores descontados indevidamente (R$ 6.305,04) e a pagar indenização por dano moral (R$ 4.000,00) com o argumento de que o contrato juntado não serve como meio de prova porque alguns dos contratos não há duas testemunhas, tampouco há procuração pública, indicando procurador para ler e assinar a rogo o contrato, de modo a conferir lisura ao pactuado, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para declarar a inexistência de débito, cancelando o contrato n.º 51- 808011180 de empréstimo reclamado, CONDENAR o reclamado ao pagamento ao autor da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral, com correção monetária a partir desta data e juros a partir da citação e CONDENAR o reclamado a pagar ao autor/devolver na forma simples ao reclamante os valores atinentes às parcelas debitadas indevidamente de sua folha de pagamento, conforme indicado na inicial e apurada via dos extratos bancários, com correção monetária calculada pelo INPC e juros de 1% ao mês, do quantitativo das parcelas debitadas no valor de R$ 203,40 (duzentos e três reais e quarenta centavos), que totalizam a importância indicada de R$ 6.305,04, ambos a partir da data de cada desconto (responsabilidade extracontratual), e DECLARAR por fim, e assim o faço a sentença COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, pois houve a contratação de empréstimo, cujos valores foram creditados em conta, conforme documentos juntados. Alegou que houve contratação, usufruto e, assim, são devidos os descontos, pois praticados no exercício regular de direito.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da indenização.

A parte promovente não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que a sentença merece reforma, posto que houve a comprovação da contratação, mediante a juntada de contrato instruído com vários documentos, os quais, por peculiares, merecem ser discriminados um a um: o contrato fora instruído com cópia do RG e CPF da parte promovente, holerite de benefício; além disso o contrato está assinado a rogo juntamente com duas testemunhas devidamente identificadas; ainda houve a juntada do documento pessoal das duas testemunhas, uma das quais, conforme declaração de união estável juntada, é companheira da parte promovente, se tratando de documento registrado em Tabelionato de Notas.

Por fim, calha destacar que houve a juntada de comprovante de residência em nome da companheira da parte promovente, cópia de cartão de crédito e, ainda, do comprovante de depósito de valores em conta.

Todos esses documentos não foram impugnados especificamente, tendo a parte promovente, em impugnação, se limitado a alegar o seguinte:

Há de se frisar que o Réu não trouxe nenhuma prova capaz de provar que o Autor firmou qualquer tipo de contrato de empréstimo consignado consigo, em nenhum dos processos movidos pelo Autor. (1000267-66.2019.8.11.0014 e 1000694-63.2019.8.11.0014)

Excelência, veja que o Réu não trouxe qualquer prova no sentido que o Autor agiu com desonestidade e mercenarismo,

Em grau de recurso a parte promovente não apresentou contrarrazões.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor referente à contratação de cartão de crédito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços provar que houve a contratação e a contraprestação.

Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a contratação do cartão, sem o que os descontos são indevidos.

Diante da comprovação da contratação de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento, o qual fora assinado conforme as formalidades legais para assinatura a rogo, instruído com todos os documentos acima indicados, de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020